Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A autor Rafael gomes de Carvalho foi vítima de acidente de trânsito quando conduzia a sua motocicleta e chocou-se com o veículo Towner Pick Up conduzido por terceiro, que lhe ocasionou sérias lesões físicas(fratura no fêmur e na patela, sendo necessária a colocação de placa metálica para correção das fraturas). Ao acionar a ré, Seguradora Líder, teve o seu pedido de indenização negado, ao argumento de que o veículo de sua propriedade envolvido no acidente(motocicleta) teve o seu seguro DPVAT cancelado por ausência de pagamento do valor do prêmio do seguro obrigatório até a data do respectivo vencimento, sendo que o prêmio foi pago somente após a data da ocorrência do acidente.
2. Insurge-se a seguradora ré em desfavor da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia – DF, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 7.087,50; a título de indenização securitária relativa ao sinistro. Em seu recurso(Id. 23.389.315), requer a ré a reforma do julgado alegando que não se aplica ao caso em análise, a Súmula 257 do STJ, não sendo devida a cobertura do seguro. Contrarrazões apresentadas, pugnando o recorrido pela manutenção do julgado.
3. Consoante sedimentado pelo Col. STJ, que inclusive editou a Súmula 257, a falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, nos termos da Lei n. 8.441, de 13.07.1992. O STJ não fez distinção entre o fato de a vítima ser ou não proprietária do veículo acidentado. Ademais, o acidente envolve outro veículo não pertencente a vítima (Towner Pick Up), igualmente coberto pelo Seguro DPVAT, cuja indenização deve acobertar todas as vítimas do acidente. Com efeito, é devido o pagamento da indenização relativa ao sinistro coberto pelo Seguro DPVAT.
4. A jurisprudência do Eg. TJDFT encontra-se firme neste sentido, conforme se extrai dos seguintes precedentes, de elevado grau persuasivo, por envolver a seguradora ré: (Acórdão no 1.062.120, proc.: 2017.01.1.016881-2 APC, Caso: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro Dpvat S.A. versus Sebastião Alves da Silva; Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 487/492.); (Acórdão no 1.061.417, Proc.: 0703091-92.2017.8.07.0001, Caso: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro Dpvat S.A. versus Dionato Cardoso Costa; Relatora: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.061.028, Proc.: 2016.01.1.097744-4 APC, Caso: Seguradora Lider do Consórcio do Seguro Dpvat S.A. versus Marcelo Rodrigues da Rocha, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 365/379).
5.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida o pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20%(vinte por cento) do valor da condenação, na forma do determinado no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.